Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728991-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IVERALDO DE VASCONCELOS SOARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão do MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0719134-31.2022.8.07.0001), que determinou a emenda à inicial, a fim de que o agravante BANCO ITAUCARD S/A comprovasse a efetiva notificação da parte adversa (IVERALDO DE VASCONCELOS SOARES), tendo em conta que o endereço constante na notificação foi considerada insuficiente pelos Correios. Preteritamente, nos mesmos autos (proc. n. 0719134-31.2022.8.07.0001), foi determinada a intimação para tal desiderato, tendo havido a interposição de recurso pelo agravante sob os mesmos fundamentos (AI n. 0720011-71.2022.8.07.0000). Determinei a intimação da parte agravante para informar a utilidade e interesse no julgamento do presente recurso, nos termos do despacho de ID 38862345. O agravante deixou transcorrer o prazo que lhe foi assinalado (ID 39232048). Não houve a apresentação, pois, de fundamentos fáticos-jurídicos distintos daqueles debatidos no AI n. 0720011-71.2022.8.07.0000. A propósito, este órgão fracionário, por unanimidade, já manifestou-se acerca da incompletude do endereço diligenciado pela parte agravante (ID 38850571, p. 7). Pela pertinência, colho trecho do voto condutor de minha relatoria consignado nos autos do AI n. 0720011-71.2022.8.07.0000: (...)No presente caso, em uma análise prefacial, verifico que a notificação foi encaminhada ao endereço da parte agravada. Todavia, a notificação, via comunicação postal, restou infrutífera, eis que não foi entregue ao destinatário nem a terceiro, retornando com a anotação de “endereço insuficiente”. Portanto, entendo não se tratar de mudança de endereço do devedor, sem prévia cientificação ao credor, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva. Trata-se de hipótese de não entrega da correspondência, não se podendo presumir a resistência do devedor ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento (mora ex re) é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Sobre esse tema, destaco o entendimento deste Tribunal: (...) (Acórdão 1612058, 07200117120228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, porquanto inadmissível a duplicidade recursal acima identifica, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, estribado no art. 932, III, do Código de Ritos. Intime-se. Comunique-se ao magistrado embrionário. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2022 12:59:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador